Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-08
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança no 1002781-83.2020.8.11.0037, ajuizada em face da FABIO ANTONELLO, em razão a ausência do corréu ALEX PEREIRA à audiência de conciliação, aplicou multa de 20% sobre o valor atualizado da dívida, a favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Para tanto, aduz a agravante, que a multa em questão é descabida, sob o argumento que a causa de pedir da ação de conhecimento, envolve a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa, razão pela qual, não faz nenhum sentido a aplicação de reprimenda por falta de comparecimento à audiência, de um dos demandados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por mais que insista o agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada, que aplicou multa por ato atentatória à dignidade da justiça, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, ou seja, não desafia qualquer medida urgente, sobretudo, porque a multa foi arbitrada em favor do Estado, sem qualquer notícia de que tenha sido ajuizada execução da referida multa.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.